Tribunal: STF
Processo: HC 174998
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça (HC 504.735/PR), assim ementado (eDOC 11, p. 1):
    HABEAS CORPUS. ARTS. 306 E 309, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. ARBITRAMENTO DE FIANÇA PELA AUTORIDADE POLICIAL. DECISÃO CASSADA PELO JUÍZO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E FLAGRANTE OCORRIDO QUANDO O PACIENTE RESPONDIA EM LIBERDADE A AÇÕES PENAIS PELOS MESMOS CRIMES, INCLUSIVE COM SENTENÇA CONDENATÓRIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
    1. O Paciente, apesar de se declarar motorista profissional, não possui habilitação para dirigir, é reincidente específico no crime de embriaguez ao volante e respondia a outras duas ações penais em liberdade pelo mesmo crime, uma delas com sentença condenatória.
    2. Ao homologar a prisão em flagrante, o Juízo de primeiro grau cassou a fiança concedida pela Autoridade Policial e decretou a prisão preventiva com fundamento na garantida da ordem pública, para evitar a reiteração delitiva. Noticia o Juízo de primeiro grau que o mandado de prisão nunca foi cumprido, pois o Paciente está foragido da Justiça.
    3. A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (HC 150.906 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/04/2018.)
    4. Em que pese os crimes previstos nos arts. 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro terem penas máximas cominadas em abstrato inferiores a quatro anos, a prisão preventiva é admitida em face da reincidência do flagrado, nos termos do art. 313, inciso II, do Código de Processo Penal.
    5. Ordem de habeas corpus denegada.
    Alega o impetrante que o ato indicado coator não possui fundamentação idônea, uma vez que o paciente não é motorista profissional. Acrescenta que o decreto prisional deve apontar fatos concretos e circunstâncias capazes de justificar a necessidade da medida de segregação cautelar, o que não teria ocorrido na espécie, pois foram utilizados apenas fundamentos genéricos e abstratos. Defende, outrossim, que a liberdade do paciente não acarreta risco à ordem pública.
    Em 24.09.2019, indeferi a liminar (eDOC 14).
    O juízo singular prestou informações (eDOC 16).
    O Ministério Público Federal manifestou-se pela prejudicialidade da impetração (eDOC 19).
    É o relatório. Decido. 
    1.  A apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    Com efeito, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Foz do Iguaçu/PR informa que “No dia 20.09.2019 foi proferida sentença condenatória, reconhecendo-se a prática do crime previsto no art. 306, § 1°, II, c/c 299, I e III, ambos da Lei 9.503/97, estabelecendo a pena de dois (02) anos e três (03) meses de detenção, duzentos e cinquenta (250) dias multa de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, além da proibição de obter habilitação para dirigir veículo automotor, por quatro (04) anos, no regime semiaberto”. 
    Extrai-se da sentença condenatória colacionada aos autos a recomendação de manutenção da segregação cautelar, tendo em vista que “o réu está sumido, não tendo o mandado de prisão sido cumprido, tratando-se, portanto, de foragido da justiça” e que “foi certificado que o réu não foi encontrado para ser intimado de uma audiência (…) não esquecendo que em cada um dos processos que respondeu indicou uma profissão diferente (…) e que nenhuma delas gera qualquer vínculo com esta Comarca; e, finalmente, sublinhando o fato de Foz do Iguaçu fazer fronteira com o Paraguai e com a Argentina, países de facílimo acesso”.
    Ao tempo em que integrante da Primeira Turma desta Suprema Corte, já adotava a compreensão, prevalecente naquele órgão colegiado, de que a superveniência de sentença condenatória prejudica o exame da impetração que se volta contra a decisão que originalmente decretou a custódia preventiva:
    “A superveniência de sentença penal condenatória que mantém a prisão preventiva anteriormente decretada acarreta a alteração do título prisional e, portanto, prejudica o habeas corpus impetrado em face da prisão antes do julgamento” (HC 121.854, Rel. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 26.04.2016, grifei).
    No âmbito da Segunda Turma, é bem verdade, passei a adotar posicionamento diametralmente oposto, mas forte no Princípio da Colegialidade, uma vez que vigorava compreensão diversa, no sentido de não se reconhecer o prejuízo do habeas corpus. Assim, à guisa de exemplo, o seguinte julgado sob minha relatoria:
    “Consoante entendimento da Segunda Turma desta Corte, a sentença superveniente que não altera os fundamentos da prisão processual não acarreta o prejuízo da impetração.” (HC 137.728 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 25.04.2017, grifei)
    Ocorre que a questão foi submetida ao Tribunal Pleno desta Corte e, no bojo do HC 143.333/PR, restou decidido que:
    “[...] a sentença condenatória superveniente, ainda que não lance mão de fundamentos induvidosamente autônomos e diversos da ordem prisional originária, prejudica a impetração voltada à impugnação do decreto segregatório inicialmente atacado, a ensejar o não conhecimento da impetração. Tal cenário, contudo, não impede o exame da excepcional concessão da ordem de ofício, o que exige configuração de ilegalidade flagrante ou manifesta teratologia.” (HC 143.333, Rel. Min. EDSON FACHIN, julgado em 12.04.2018, publicado no DJe de 21.03.2019, grifei).
    Cumpre observar, sob esse viés, que a tutela cautelar prestada na sentença condenatória não integra a cadeia decisória ora atacada, a revelar, de fato, nos termos da compreensão firmada pelo Plenário, o prejuízo do habeas corpus interposto perante esta Corte, pela inviabilidade de exame direto dos fundamentos de fato e de direito lançados na sentença, sob pena de se incorrer em supressão de instância.
    2. Aliás, sob o aspecto da necessidade de que o tema tenha sido submetido às instâncias antecedentes e que se possa depreender ato coator praticado por Tribunal Superior, para que se tenha por inaugurada a competência do Supremo Tribunal Federal, também firme a jurisprudência desta Suprema Corte quanto ao não conhecimento de habeas corpus aqui impetrado, veiculando matérias não submetidas previamente aos Tribunais que se encontram abaixo de sua hierarquia jurisdicional. Cito, por todas, as seguintes ementas, que não levam grifos no original:
    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Delito de vias de fato e violação de domicílio (art. 21, caput, do Decreto-Lei n. 3.688/41 e art. 150, § 1º, do Código Penal) 3. Inépcia da denúncia. Trancamento da ação penal por ausência de justa causa. Matéria não examinada nas instâncias anteriores. Supressão de instância. [...] Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 133.585 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 21.06.2016)
    “[…] 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. [...] 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 133.685 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 31.05.2016)
    A custódia cautelar do ora paciente está agora lastreada em sentença condenatória, cuja análise ainda não foi submetida a exame nem pela Corte de origem nem pelo Superior Tribunal de Justiça. Dessa maneira, verificada a superveniência de novo título judicial, impõe-se o reconhecimento da prejudicialidade da presente impetração, em face da perda do objeto.
    3. Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, RISTF, julgo prejudicado o habeas corpus.
    Publique-se e intimem-se.
    Brasília, 13 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente